Tribunal: TJMT
Processo: 0003684-94.2017.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003684-94.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOLANI RIBEIRO BARBOSA - CPF: 007.233.621-81 (APELANTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), TAMARA DO CARMO BARBOSA - CPF: 042.682.271-48 (APELADO), SABRYNA GABRYELLI DO CARMO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), S. G. D. C. B. (APELADO), TAMARA DO CARMO BARBOSA - CPF: 042.682.271-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR FIXADA EM ACORDO JUDICIAL PRETÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA - PRESUMIDA NECESSIDADE DO MENOR - AUMENTO DA PROLE – RESPONSABILIDADE DO ALIMENTANTE – PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Os alimentos devem ser fixados com atenção ao binômio necessidade do alimentando x possibilidade do alimentante (art. 1.694, §1° do Código Civil).

II – De acordo com o princípio da paternidade responsável, consagrado no art. 226, §7o da Constituição Federal, o alimentante que se acha capaz de aumentar sua prole deve suportar os encargos decorrentes de sua decisão, não sendo concebível a penalização do alimentando pelas iniciativas imponderadas do genitor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
SOLANI RIBEIRO BARBOSA
,

contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na Ação Revisional epigrafada, proposta pelo apelante em face de sua filha, menor impúbere representada pela genitora, Tamara do Carmo Bezerra.

O apelante sustenta que existem nos autos elementos suficientes para comprovar a necessidade de redução dos alimentos devidos à sua filha, fixados no importe de 29,59% do salário mínimo, através de acordo judicial que remete ao ano de 2010. Diz que, desde a celebração do acordo, sua renda sofreu drástica redução, o que inviabiliza o custeio da verba alimentar, especialmente por ter a obrigação de arcar com as despesas de outros três filhos menores, razão pela qual defende que só pode garantir o pagamento de quantia equivalente a 16% do salário mínimo.

Contrarrazões no id. 88580973 – p. 144.

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id. 89830470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A sentença impugnada indeferiu o pedido de redução de pensão alimentícia formulado pelo autor, ora apelante, que insiste que não mais possui condições financeiras de custear a quantia equivalente a 29,59% do salário mínimo, fixada em favor de sua filha menor através de acordo judicial no ano de 2010.

Pois bem. Com o escopo de obter a readequação da obrigação alimentícia, incumbe ao alimentante evidenciar a redução de suas possibilidades financeiras ou a modificação das necessidades do alimentando, em atenção aos artigos 1.694, §1o e 1.699 do Código Civil:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

No presente caso, entendo que o alimentante não logrou infirmar as conclusões adotadas na sentença impugnada.

Isso porque, da análise do arcabouço fático-probatório, não se vislumbra a modificação econômico-financeira que lastrearia a pretendida redução da obrigação alimentar.

Como bem pontuado pelo sentenciante, apesar de o autor ter indicado sua renda atual, não há qualquer documento que demonstre os rendimentos que auferia na época em que firmou o acordo alimentar, para que comprovasse que suas possibilidades financeiras efetivamente
reduziram
desde então.

De qualquer modo, não há prova de que o percentual estabelecido no acordo judicial teria o condão de comprometer a subsistência do alimentante.

Quanto à tese de que a alegada impossibilidade financeira do alimentante seria demonstrada pelo fato de que possui três outros filhos que dependem de contribuição alimentícia, melhor sorte não assiste ao apelante.

Eis o disposto no art. 226, §7o da Constituição:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 7o Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.”

Com base no
princípio da paternidade responsável
, consagrado no dispositivo constitucional mencionado, o alimentante que se acha financeiramente capaz de ampliar sua prole deve suportar os encargos decorrentes de sua decisão, não sendo concebível a penalização do alimentando pelas iniciativas imponderadas de seu genitor.

Assim sendo, inalteradas as necessidades da menor e ausente qualquer prova a lastrear a tese de incapacidade do alimentante em arcar com o valor fixado em acordo pretérito, caminho não há senão o da manutenção da verba alimentícia, a rigor do art. 1.699 do CC.

Nesse sentido:

“DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS.
Ação em que o alimentante pretende a redução do encargo, fundado em alteração de sua situação financeira. Nascimento de filha de segunda união que não enseja a redução do pensionamento relativo à prole preexistente, mormente quando a nova filha conta dois anos de idade e frequenta creche municipal. Aplicação do princípio da paternidade responsável.
Conjunto probatório pelo qual se verifica possuir o alimentante outra fonte de renda além daquela por ele alegada. Incomprovada a diminuição da capacidade financeira do recorrente. Desprovimento do recurso.”

(TJ-RJ - APL: 00285062220128190208 RJ 0028506-22.2012.8.19.0208, Relator: DES. DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 21/01/2014, VIGÉSIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 07/02/2014 18:34)

“REVISÃO DE ALIMENTOS – CONTINÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – SÚMULA 235/STJ – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
VERBA ALIMENTAR FIXADA – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

DE DESPESAS E DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o enunciado n. 235 da súmula do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades dos alimentandos, dentro das condições econômicas do alimentante. Se a parte não comprova que a fixação dos alimentos deixou de observar o binômio legal da possibilidade e necessidade, cumpre manter como estabelecida na sentença, situado no patamar de razoabilidade.
”

(TJ-MT. RAC 1028689-38.2017.8.11.0041. REL. DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021